Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738915-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA contra decisão de ID 246917503 (autos de origem), proferida em embargos à execução fiscal, opostos em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos. Afirma, em suma, que ofereceu garantia ao montante integral do débito, por meio de apólice de seguro judicial; que preencheu todos os requisitos da Portaria PGDF n. 378/2019 para aceite da apólice; que a instituição emissora é idônea; que a apólice prevê a atualização pelos mesmos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76167604). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, é imprescindível compreender os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Não houve recusa do seguro judicial como garantia, mas sim o registro da necessidade de assegurar a manifestação da Fazenda Pública sobre a apólice. Consignou-se que “a parte embargada ainda não teve oportunidade de se manifestar sobre o título ofertado” e que o prazo para manifestação “ainda estava aberto”. Ou seja, há clara postergação da decisão final sobre a admissão da oferta como garantia, após a manifestação do embargado. No tópico 13, asseverou-se que “caso a parte exequente aceite o título ofertado como garantia à execução, e a embargante demonstre a presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória”, há oportunidade de análise conclusiva sobre a admissão ou não da garantia. Conforme elucidativo julgado, “a utilização do ‘seguro garantia’, na execução fiscal, está prevista no art. 9o, II, da Lei 6.830/80. De acordo com o art. 10, a penhora poderá ser efetivada ‘não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o’. 2.1. Nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. 2.2. Portanto, em que pese a possibilidade da substituição da penhora pelo seguro garanta, deve haver a anuência expressa da Fazenda Pública, que poderá recusar a solicitação. 2.3. Não assiste razão ao embargante quando afirma que a substituição deve se dar sem a oitiva do ente federado.” (Acórdão 1414603, 0742229-30.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 26/04/2022). Em conclusão, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição não indeferiu o seguro judicial oferecido como garantia, tampouco apreciou a presença ou não dos requisitos previstos na Portaria PGDF n. 378/2019, resumindo-se a viabilizar o contraditório prévio da Fazenda Pública, sem olvidar que “a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13.10.2022) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora